Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. RÉU MULTIREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. STJ TEMA 585. PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO E HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO PROPORCIONAL.
1. Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado cometeu lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem habilitação, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com a causa de aumento prevista no art. 303, §1o c/c art. 302, §1o, inciso I, ambos do CTB.
2. Verificado que a lesão corporal causou consequências que extrapolam o tipo penal, como a colocação de pinos em perna quebrada e longo prazo de recuperação da vítima, cabível a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Em se tratando de réu multirreincidente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo de Tema 585, já decidiu que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser efetivada de forma parcial, de maneira a preponderar a reincidência
4. Ao se aplicar a compensação parcial da agravante da multireincidência com a atenuante da confissão espontânea, é possível se aplicar a fração de majoração da pena em 1/12 (um doze avos), consoante jurisprudência do TJDFT.
5. O prazo de proibição de se obter permissão ou habilitação de dirigir veículo automotor pode ser dimensionado levando em consideração às três fazes da dosimetria da pena, considerando também o disposto no art. 293 do CTB: “A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.